Tribunal: TJES
Processo: 5015318-02.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Denunciação da Lide
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5015318-02.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO: JHAYGNER MARCIO SOUZA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ILEGITIMIDADE ATIVA. EXISTÊNCIA DE QUESTÃO PREJUDICIAL EXTERNA (INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE). SUSPENSÃO DO PROCESSO NA ORIGEM. POSTERGAÇÃO DA ANÁLISE DA DENUNCIAÇÃO DA LIDE. DECISÃO LIMINAR CONFIRMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. contra decisão do Juízo da Vara Única de Ibatiba que, nos autos de Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais movida por menor representado por sua genitora, deixou de apreciar preliminares suscitadas em contestação, relativas à ilegitimidade ativa do autor, em razão de ausência de comprovação de paternidade, e à denunciação da lide à seguradora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a pendência de ação de investigação de paternidade impõe a suspensão da ação indenizatória em razão da existência de questão prejudicial externa; e (ii) analisar se a omissão na apreciação do pedido de denunciação da lide à seguradora configura cerceamento de defesa ou afronta ao contraditório e à ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A existência de ação de investigação de paternidade pendente, envolvendo o menor autor da ação indenizatória, configura questão prejudicial externa, nos termos do art. 313, V, "a", do CPC/2015, pois influencia diretamente na legitimidade ativa da parte autora para pleitear indenização.

A decisão liminar proferida neste agravo, ao reconhecer a plausibilidade jurídica das alegações e o risco de dano processual, determinou corretamente o sobrestamento do feito na origem até o julgamento da ação de investigação de paternidade.

O juízo
a quo
, ao cumprir parcialmente a liminar, reconheceu a prejudicialidade externa e determinou a suspensão do processo, demonstrando aderência ao comando judicial e conformidade com o ordenamento processual.

A decisão do juízo de origem, ao postergar justificadamente a análise da denunciação da lide à seguradora para momento posterior à definição da legitimidade ativa, não configura omissão injustificada nem causa prejuízo imediato à agravante, tendo em vista que o processo principal encontra-se suspenso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A pendência de ação de investigação de paternidade constitui questão prejudicial externa que impõe a suspensão da ação indenizatória, nos termos do art. 313, V, "a", do CPC.

A análise da denunciação da lide pode ser legitimamente postergada pelo juízo quando sua utilidade estiver condicionada à resolução de questão prejudicial relativa à legitimidade ativa.

O cumprimento parcial de decisão liminar que alcança o objetivo principal do recurso justifica o provimento do agravo com a confirmação da tutela recursal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 313, V, "a"; 125, II.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Agravo de Instrumento interposto
por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
contra a decisão ID 49770909 (autos originários), proferida pelo Juízo da Vara Única de Ibatiba, nos autos da Ação de Ressarcimento de Danos Materiais e Morais ajuizada por
J. M. S., menor representado por sua genitora V. S. de S.
, que deixou de apreciar preliminar de ilegitimidade ativa do agravado e de denunciação da lide, arguidas em contestação.

E
m suas razões
recursais a agravante sustenta, em suma,
que

(
1
) a ausência de comprovação da paternidade torna o Agravado parte ilegítima para pleitear indenização; (
2
) a denunciação da lide à seguradora é cabível e necessária para garantir eventual direito de regresso e a economia processual, sendo sua não apreciação causa de cerceamento de defesa. Pleiteia,
assim,
a
atribuição
de efeito suspensivo para sobrestar o andamento do feito na origem e, no mérito, a reforma da decisão para que as preliminares sejam acolhidas ou, no mínimo, devidamente apreciadas pelo juízo
a quo
.

Decisão proferida em ID
13140091
, no sentido de
d
eferir
o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Conforme relatado, o presente recurso foi interposto pela
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A
. em
razão
da omissão do
j
uízo
a

quo
em apreciar as preliminares de ilegitimidade ativa e de denunciação da lide, arguidas em sede de contestação na Ação Indenizatória nº 0000832-41.2020.8.08.0064.

Em Decisão liminar (ID 13140091), este Relator acolheu o pedido de efeito suspensivo por vislumbrar a plausibilidade do direito invocado pela
a
gravante e o risco de dano decorrente do prosseguimento do feito sem a análise das referidas questões prejudiciais e preliminares. Reconheceu-se, naquela oportunidade, a existência de questão prejudicial externa – a pendência da Ação de Investigação de Paternidade nº 0000980-72.2008.8.08.0064 – apta a influenciar diretamente na aferição da legitimidade ativa do Agravado, justificando a suspensão do processo nos termos do art. 313, V, 'a', do CPC/
15
. Igualmente, considerou-se pertinente a análise do pedido de denunciação da lide à seguradora, com base no art. 125, II, do CPC/
15.

Diante disso, determinou-se o sobrestamento do feito na origem e a manifestação do Juízo
a quo
sobre os pontos omissos.

Após a referida decisão liminar, sobreveio a Decisão do Juízo de origem (ID 75774142), na qual o magistrado, em cumprimento parcial ao comando, determinou a suspensão do processo originário até o julgamento final da ação de investigação de paternidade, reconhecendo expressamente a prejudicialidade externa. Adicionalmente, justificou a postergação do saneamento do feito, incluindo a análise da denunciação da lide, para após a resolução da questão da legitimidade ativa.

Nesse contexto, constata-se que a intervenção deste Tribunal, por meio da decisão liminar, alcançou seu objetivo primordial, qual seja, sanar a omissão do Juízo de origem quanto à questão prejudicial de legitimidade ativa, levando à correta suspensão do processo principal. A medida adotada pelo magistrado de piso está em conformidade com o ordenamento processual (art. 313, V, 'a', CPC) e atende à necessidade de aguardar a definição do vínculo parental para prosseguir com a demanda indenizatória.

A postergação da análise da denunciação da lide, embora não tenha sido a apreciação imediata determinada na liminar, mostra-se processualmente razoável e justificada, uma vez que a própria admissibilidade e utilidade da denunciação podem ser afetadas pela eventual declaração de ilegitimidade do autor principal. Não se vislumbra, neste momento, prejuízo à agravante por tal adiamento, dado que o processo principal encontra-se suspenso.

Assim, tendo a decisão liminar deste agravo surtido o efeito de impulsionar a manifestação do Juízo
a quo
sobre as questões pendentes, e tendo sido adotada a providência processual adequada (suspensão por prejudicialidade externa) com a devida justificativa para o adiamento da análise da denunciação da lide, impõe-se a confirmação daquela decisão liminar e o reconhecimento de que a pretensão recursal foi, na prática, atendida.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO ao presente Agravo de Instrumento
para confirmar a decisão liminar de ID 13140091, reconhecendo que seu objetivo foi cumprido com a superveniente decisão do Juízo a quo (ID 75774142) que determinou a suspensão do processo originário nº 0000832-41.2020.8.08.0064 até o julgamento da Ação de Investigação de Paternidade nº 0000980-72.2008.8.08.0064 e postergou, de forma justificada, a análise da denunciação da lide para momento oportuno após a resolução da questão prejudicial de legitimidade ativa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto lançado pela douta relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de DAR PROVIMENTO ao presente Agravo de Instrumento para CONFIRMAR a decisão liminar de ID 13140091, RECONHECENDO que seu objetivo foi cumprido com a superveniente decisão do Juízo a quo (ID 75774142) que determinou a suspensão do processo originário nº 0000832-41.2020.8.08.0064 até o julgamento da Ação de Investigação de Paternidade nº 0000980-72.2008.8.08.0064 e postergou, de forma justificada, a análise da denunciação da lide para momento oportuno após a resolução da questão prejudicial de legitimidade ativa.